Tribunal: TJMT
Processo: 1022370-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022370-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZA - CPF: 043.422.771-40 (PACIENTE), 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON CHRISTIAN RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 049.683.801-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ROBERTO DIOGO VENTURA DE SOUZA - CPF: 023.397.611-66 (TERCEIRO INTERESSADO), M. T. D. C. (VÍTIMA), E. D. P. T. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
– TESE
DE
INEXISTÊNCIA
DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
–
REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO E DEBATIDO
EM AÇÃO
MANDAMENTAL
ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N.
1017380-07.2021.8.11.0000
) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – EXTINÇÃO PARCIAL
DESTE

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –

MÉRITO
– 2.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –
MARCHA PROCESSUAL
DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER
IMPUTADA
AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
3.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE,
IMPROCEDENTE

O
PEDIDO E
DENEGAD
A

A ORDEM DE

HABEAS CORPUS
.

1. É pacífico o entendimento
dos tribunais
de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo que alberga
ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2
.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto.
N
a espécie, constata-se que a ação penal
segue sem delongas seu trâmite regular
, não havendo
desídia do juízo de primeiro grau na condução dos autos
, tampouco
do Ministério Público no exercício de seu mister
.

3
.
Processo
parcialmente extinto
.

E,
na parte remanescente,
julgado

improcedente
o pedido e
de
negad
a

a ordem de

habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Fernanda Mendes Pereira e Simone Aparecida Mendes Pereira, em favor de
Felipe Gustavo Santos de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se dest
a
impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de junho de 2021, cuja prisão foi convertida em preventiva, durante a realização da audiência de custódia e mantida após o recebimento da denúncia, pela suposta prática dos crimes tipificados nos “
art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “a”, e 226, IV, “a”, na forma do
art. 69, caput (por 03 vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90;
pela prática do fato 01
, em concurso material com o art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “a”, c/c art. 226, IV, “a”, na forma do art. 69, caput (por 03 vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90;
pela prática do fato 02
, em concurso material com: art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “a”, c/c art. 226, IV, “a”, na forma do art. 69, caput (por 03 vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90,
pela prática do fato 03
”.
(ID
112709493
)
.
Negritos no original

As impetrantes sustentam
que
“
já se passaram 06 meses da custódia sem findar o processo, aguardando ainda cumprimento de intimação dos demais acusados. Não houve sequer o início da instrução, sendo que iniciará o recesso forense, sem previsão de designação de audiência
”; motivo pelo qual o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

A
sseveram que não há justa causa para o recebimento da denúncia, tendo em vista a inexistência de materialidade delitiva, porque não consta
nos autos p
rincipais o exame de conjunção carnal das vítimas para comprovar a materialidade
delitiva;
não havendo, também,
indícios de autoria que recaiam sobre o paciente, porquanto as ofendidas não foram ouvidas pelo Ministério Público, nos termos do art. 176 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões
, liminarmente,
postularam

“
que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou e após análise manteve a sua prisão preventiva, determinando-se que aguarde em liberdade o processamento e julgamento da ação penal em primeira instância
”
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
113115988
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
113745478
, no qual fez
um relato
acerca
da tramitação da ação penal correlata.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que
está
no ID
113934950
,
opinou pel
a
extinção deste
processo
sem re
solução do mérito em relação
a tese de ausência de justa causa para o recebimento da denúncia
,
por
ser
mera reiteraç
ão

do pedido que

foi

formulado nos autos do

H
abeas Corpus
n.1017380-07.2021.8.11.0000
,
e
denegado por esta Segunda Câmara Criminal
.

E
, em relação a tese remanescente, concernente
ao alegado excesso de prazo
, manifestou
-se
pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo

em pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção parcial
do presente
processo

por reiteração de pedidos.

C
onforme
foi
asse
rido
pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
que se vê
no ID
113934950
,
a tese de ausência de justa causa para o recebimento da denúncia
,
em verdade,
trata-se de reiteração do pleito já analisado
por este órgão fracionário,
o que significa dizer
que
parte

do

presente
processo
deve ser julgad
o

extint
o
.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
H
abeas Corpus
n.1017380-07.2021.8.11.0000

na sessão
realizada
no dia
27 de outubro

de 2021, oportunidade em que
analiso
u, dentre outros,
um p
edido idêntico ao
deduzido
nesta ação constitucional,
tendo,
naquela o
casião
, a ordem
sido
denegada
, tal como se infere no
acórdão
abaixo
ementado:

HABEAS CORPUS– CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEIS –VÍTIMAS: CRIANÇA E ADOLESCENTE –1. AUSÊNCIA DE PROVASDOS CRIMES E NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIAS QUE EXIGEM ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR-TJMT– 2. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –ASSERTIVASNÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA – DENÚNCIA QUE DESCREVE OS FATOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL – VÁRIOS DEPOIMENTOS, DENTRE OSQUAIS OS DASVÍTIMAS COLHIDOS POR EQUIPE PSICOSSOCIAL – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – 3.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – SUPOSTA ANTECIPAÇÃO DE PENA – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E REITERAÇÃO DELITIVADO PACIENTE– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 4. PLEITOSIMPROCEDENTES– ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.Ohabeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade, consoante orientação do Enunciado n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2.O trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, estando os fatos narrados de maneira suficientemente compreensível, a análise da suficiência probatória da existência da materialidade e da autoria delitiva da ação criminosa deve ser aferida durante a instrução criminal, tendo em vista a necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória, daí por que é inviável, por esta via, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

3.Toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime/cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da presunção da inocência, mormente diante da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva do agente.

4.Pedidosimprocedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Destacamos

Se
ndo assim,
considerando que
a alegação de ausência de justa causa para o recebimento da denúncia se trata de reiteração de pedido já analisado e rechaçado por esta
Segunda Câmara Criminal no bojo do
writ
acima citado
, no qual se pleiteava justamente o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, fica impedida nova análise da matéria, tendo em vista que
as impetrantes não
trouxeram nenhum fato novo que corroborasse suas
afirmações
.

Além do mais,
consta do andamento do
Habeas Corpus
n.
1017380-07.2021.8.11.0000
que
o acórdão
que reconheceu a
existência de justa causa para o recebimento da denúncia
contra o paciente
transitou em julgado no dia
23
de novembro
de 2021, conforme se infere da certidão
constante
no ID
110832482
daquele
s

autos
.

Por conta disso, impende-se reconhecer que, com exceção
da alegação de suposto

excesso de prazo da prisão preventiva
–

que
ser
á

examinado

na sequência
–
,
o

pleito citado
no início desta preliminar

é
mera reiteração
daquele que foi julgado

no
Habeas Corpus
n.
1017380-07.2021.8.11.0000
,
não podendo,
pois
, ser
objeto de
nova
análise
nesta impetração
.

D
aí por
deve

ser julgado
extinto o presente processo
em relação a essa tese
.

Acolho a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Com relação ao
e
xcesso de prazo da custódia cautelar
do paciente
, embora o impetrante alegue que
esteja submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata,
vê-se que
essa tese não merece acolhimento
.

Com efeito
, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora extrai-se que
“
o acusado Elton Christian Ribeiro da Cruz foi citado na data de ontem (14/12/2021), onde manifestou o seu desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, restando apenas a citação do denunciado Danilo Roberto Diogo Ventura de Souza que, mais uma vez, não foi localizado para ser citado no endereço constante nos autos.
”

Nessas circunstâncias, inexiste o alegado
prolongamento
desarrazoado na marcha
processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução
do processo
ou
pedidos protelatórios
do Ministério Público
,

isso significando dizer
que não há
como se
falar em violação ao princípio da duração razoável do processo
;
assim como
ao
disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é
importante
consignar
que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo na custódia caut
e
lar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, sobre este tema, eis o recente entendimento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
deixo de examinar o
pedido descrito
neste voto
por ser
mera reiteração d
aquele já apreciado

e
denegado
por esta Segunda Câmara Criminal
, nos autos do

H
abeas Corpus
n.1017380-07.2021.8.11.0000
0
;

julg
ando
parcialmente extinto
o presente processo.

E, na parte remanescente, tenho por improcedente o
pleito

formulado
em favor de
Felipe Gustavo Santos de Souza
; por consequência,

denego

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022